Tribunal: TJDFT
Processo: 0707008-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
I - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO.
II - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. HIPÓTESE DE POSSÍVEL COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA.
III – AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO DITO PROFERIDO COM MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 279, §§ 1o E 2o; 178, II; 179, I e II E 967, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC. APLICAÇÃO DE NORMA JURÍDICA EM CONTRARIEDADE DIREITA E MANIFESTA À LEI NÃO VERIFICADA.
IV – FALTA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO NECESSÁRIA. PARTE INCAPAZ. MENOR. PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS NO PROCEDIMENTO RECURSAL. PEDIDO LIMITADO AO EXERCÍCIO DO IUDICIUM RESCINDENS PARA DESCONSTITUIR O ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E TODOS OS ATOS PROCESSUAIS ALI PRATICADOS. PEDIDO CUMULATIVO NÃO FORMULADO DE NOVO JULGAMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL (IUDICIUM RESCISSORIUM). IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA DE ACOLHIMENTO DA DEMANDA RESCISÓRIA. NECESSÁRIO MANEJO DE AÇÃO ANULATÓRIA PARA QUE, TAL COMO POSTULA A PARTE, NOVA DECISÃO SEJA PROFERIDA PELO ÓRGÃO COLEGIADO PROLATOR DO ACÓRDÃO DITO NULO. NULIDADE. VÍCIO NÃO RECONHECIDO NO JULGADO QUE, OBSERVANDO O TÍTULO EXECUTIVO AINDA NÃO TRANSITADO EM JULGADO, AFASTA, EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, A LEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE EXCLUÍDA DA LIDE NO PROCESSO DE CONHECIMENTO DO QUAL PARTICIPOU O MINISTÉRIO PÚBLICO.
V – AGRAVO DE INSTRUMENTO EXTRAÍDO DOS AUTOS DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA QUE MANTÉM A DETERMINAÇÃO POSTA NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO DE EXCLUSÃO DA LIDE, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE COOPERATIVA DE SAÚDE. PROVIMENTO COLEGIADO DE MÉRITO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO SUJEITO A EXAME DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A QUEM DIRIGIDO RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE QUE AFASTA A FORMAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL MESMO PARA A DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E CONTRA A QUAL NÃO INTERPÔS RECURSO A PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE SER DESCONSTITUÍDA, POR AÇÃO RESCISÓRIA, DECISÃO MERITÓRIA SOB DISCUSSÃO NA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. ATRIBUTO INEXISTENTE PARA O ACÓRDÃO RESCINDENDO DE IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA DE QUE A DEMANDA RESCISÓRIA SIRVA COM SUCEDÂNEO RECURSAL. IMUTABILIDADE DA CONTROVÉRSIA DECIDIDA. CAUSAS DE RESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADAS.
VI - PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da decisão que concedeu a tutela de urgência postulada pelo autor. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada. Preliminar de não conhecimento do do agravo interno rejeitada.
2. O art. 968 do CPC, o inciso I, determina ao autor que cumule o pedido de rescisão, se for o caso, com o de novo julgamento do processo. Para as hipóteses em que para além do interesse em obter a rescisão do julgado - que corresponde ao juízo rescindendo, aquele voltado a desconstituir a coisa julgada e, portanto, de natureza desconstitutiva negativa - houver também interesse na realização de novo julgamento da lide – o que enseja o exercício do juízo rescisório, de natureza constitutiva, condenatória ou meramente declaratória, a depender da pretensão de rejulgamento que a parte autora vier a formular – é obrigatória a expressa cumulação desses pedidos, sendo certo que o segundo deles somente será examinado se acolhido o primeiro. Inadmissível, desse modo, falar-se em pedido implícito de novo julgamento. Mister que a parte autora deduza de forma expressa, clara e objetiva tanto o pedido de rescisão do julgado (iudicium rescindens) quanto o pedido cumulado de novo julgamento da causa (iudicium rescissorium).
3. A falha apontada pelo autor no desenvolvimento do agravo de instrumento em que proferido o acórdão rescindendo não visa a objetivamente desconstituir decisão meritória transitada em julgado, mas a que sejam renovados, com necessária intervenção do Ministério Público, todos os atos processuais ali realizados. Dito propósito nenhuma relação guarda com o objetivo da norma que admite a ação rescisória por manifesta violação à norma jurídica, afinal, a hipótese concreta não comporta discussão quanto à possibilidade de solução jurídica diversa a ser adotada para solução da lide devolvida a exame desta Corte, pois somente postulada a declaração de nulidade do procedimento recursal adotado em segunda instância para que nova decisão seja proferida pelo órgão prolator do julgado cuja declaração de invalidade é requerida. Nesse contexto, em que a parte autora não busca novo padrão decisório para a resolução da lide (iudicium rescissorium) em substituição àquele que venha a ser reconhecido como de aberrante afronta ao conceito estabelecido na norma violada, manifesto que inexistente manifesta violação a norma jurídica.
4. Incide o autor em evidente inovação argumentativa, pois o acórdão rescindendo não trata de questões jurídicas relacionadas aos arts. 279, §§ 1o e 2o; 178, II; 179, I e II; e 967, parágrafo único, todos do CPC, com o que sem cabimento a alegação de que o provimento colegiado ali expresso viola tais dispositivos legais. Não foram eles examinados, com o que não lhes pode ter sido conferida aplicação coerente nem mesmo em sentido contrário ao que neles está expresso. De consequência violação à norma jurídica não ocorreu na hipótese concreta. A insurgência manifestada exclusivamente pela via rescisória para obter declaração de nulidade de procedimento recursal – agravo de instrumento - por ausência de participação do Ministério Público no feito em que figurou o menor, ora autor, encerra verdadeiramente, inovação argumentativa e revela o nítido interesse em tornar a presente demanda sucedâneo de recurso ou meio para complementação de defesa que deixou de ser oportunamente apresentada. Dita manobra não é, todavia, admitida pelo ordenamento jurídico nacional.
6. Pende de julgamento, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o recurso manejado contra o acórdão proferido na apelação interposta pela ré. Quanto ao acórdão rescindendo, versa exclusivamente sobre questão relacionada à legitimidade passiva da ré para integrar o cumprimento provisório de sentença, que tem como título executivo o acórdão proferido em recurso de apelação. Quer isso significar que, até o momento, a decisão de mérito proferida no acórdão exarado no recurso de apelação não está revestida de autoridade que impede sua modificação. De fato, o recurso em andamento no STJ impede a formação da coisa julgada material, que é requisito essencial à propositura da ação rescisória (art. 966, caput, CPC), uma vez que está sob rediscussão a controvérsia posta na ação principal acerca da legitimidade passiva da ré, UNIMED do Brasil Confederação Nacional das Cooperativas Médicas.
5. Caso concreto em que as circunstâncias narradas na peça vestibular não são representativas do atendimento das condições necessárias ao ajuizamento de demanda rescisória com base no art. 966, V, do CPC, porquanto (i) o acórdão rescindendo não trata de questão jurídica relativa aos arts. 279, §§ 1o e 2o; 178, II; 179, I e II; e 967, parágrafo único, todos do CPC, com o que não os pode ter violado; (ii) não serve a demanda rescisória como sucedâneo de recurso não interposto pela parte autora quando não interviu o Ministério Público no agravo de instrumento extraído do cumprimento provisório de sentença; e (iii) está sob controvérsia nos autos do AgInt em REsp n. 1983242/DF a matéria relativa à legitimidade da cooperativa de saúde Unimed Brasil.
6. Ação rescisória julgada improcedente. Agravo interno prejudicado.